Tribunal: TJMT
Processo: 1043430-62.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043430-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOBIO ELIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.027.631-85 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043430-62.2024.8.11.0001.

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SOBIO ELIAS DA SILVA JUNIOR.

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança. O autor foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial Cível diante da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) avaliar a validade das provas apresentadas pelo reclamado, especialmente as telas sistêmicas; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da negativação; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da demanda, pois não há necessidade de perícia técnica, sendo suficientes os documentos anexados aos autos, conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 9.099/95 e a Súmula 32 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

As telas sistêmicas e o contrato devidamente assinado, corroborados por faturas de utilização dos serviços e procuração com assinatura idêntica àquela constante do contrato, constituem prova válida e suficiente da relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de um direito, diante da inadimplência de débito regularmente constituído, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

O simples registro negativo, quando decorrente de dívida legítima, não gera dano moral indenizável, não havendo ato ilícito apto a ensejar reparação.

A negativa infundada da relação contratual, mesmo diante de provas idôneas, caracteriza tentativa de alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Cível não é afastada pela alegação de necessidade de perícia quando a identidade das assinaturas pode ser verificada a partir de elementos documentais robustos.

O contrato devidamente assinado, aliado a telas sistêmicas e outros documentos, constitui meio hábil para comprovação de relação contratual e débito legítimo.

O exercício regular de direito pela inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito válido, não configura ato ilícito nem gera dano moral.

A negativa infundada de relação jurídica, diante de provas inequívocas, caracteriza litigância de má-fé, passível de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; CPC, arts. 80, II, 81 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; TJRS, RC 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.842.165/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 260013181, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 81 e 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial Cível – contrato assinado - necessidade de perícia;

2)

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3)

Ausência de relação jurídica entre as partes;

4)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão apresentada nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabe-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. 260013150, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de
R$ 928,66 (novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não solicitou os serviços do reclamado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 260013166/

260013174)
,
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, além da
proposta de adesão a produtos e serviços, devidamente assinada,

a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, em consulta ao sistema PJe, vê-se que o autor anexou procuração assinada (id.

56205830), cópia do documento pessoal, bem como recebeu notificação nos autos do processo nº 1010185-59.2021.8.11.0003,
registrando
s
ua assinatura (id. 56129842), a qual é idêntica àquela aposta no contrato anexado a estes autos.

Nesse contexto, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preceituam:

Súmula 32:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A Súmula 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria demandante comprovar a quitação do débito discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito;
c
ontudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025